Tribunal: TJDFT
Processo: 0750992-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. RESIDÊNCIA PERMANENTE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PROPRIEDADE DE OUTROS IMÓVEIS. IRRELEVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação, desconstituindo a penhora sobre imóvel, por se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável.
2. A Lei n.o 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua a residência da sua entidade familiar. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. O art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 possibilita a penhora do imóvel de menor valor na hipótese em que a parte devedora possua vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. Precedentes.
4. No caso, o imóvel cuja constrição se requer serve como residência fixa do agravado, estando resguardado pela impenhorabilidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.